Tribunal: TJDFT
Processo: 0741186-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
1. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil e na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decisão que determina a prisão civil do devedor de alimentos.
2. No processo de execução de alimentos, o executado deve demonstrar o pagamento integral dos valores almejados, tendo em vista que o depósito parcial, em quantia muito aquém do devido, não é capaz de elidir a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.
3. A argumentação desenvolvida sobre a incapacidade financeira do devedor de alimentos não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois, além de não comportar dilação probatória, compete ao juízo natural da causa apreciar a questão, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.